Tribunal: TJSP
Processo: 1009256-62.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. Franca e comprovada sincronia da explicação do réu, condutor do veículo, com a verdadeira dinâmica do atropelamento. Não é somente o veículo que pode surpreender, na via pública, o pedestre. Este tem igual potência, para interceptar a trajetória regular do automóvel (no caso dos autos), sobretudo quando não provado que seu

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. Franca e comprovada sincronia da explicação do réu, condutor do veículo, com a verdadeira dinâmica do atropelamento. Não é somente o veículo que pode surpreender, na via pública, o pedestre. Este tem igual potência, para interceptar a trajetória regular do automóvel (no caso dos autos), sobretudo quando não provado que seu condutor imprima velocidade incompatível com o local, tampouco se mostrou desatento à travessia do transeunte, mas, antes, foi colhido inesperadamente pela ação daquele, sem que se lhe desse a chance de evitar o atropelamento. A culpabilidade da autora torna irrelevante o que denominou de falta de perícia obrigatória, pois as provas dos autos são verdadeiro libelo contra seu comportamento. Demais disso, as testemunhas não trazem qualquer afirmação no sentido de que o réu teria colhido a vítima na faixa de pedestres, ou seja, teria agido com imprudência ou imperícia. A culpa da autora está evidente e exclui a culpa do motorista. Há nexo de causalidade, mas incomprovado o nexo de imputação. Recurso ao qual se nega provimento.